Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. Há, na espécie, a materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto a paciente foi flagrada armazenando significativa quantidade e variedade de droga, além de utensílios utilizados na traficância, contabilidade do tráfico e um celular produto de crime. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios do exercício da traficância, no local, por traficante conhecido na região, que estaria na iminência de realizar a venda de 10kg de maconha, bem como de que a paciente e seu esposo trabalham para ele, sendo responsáveis pela guarda e fracionamento da droga. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio da paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime.